Tribunal: TJDFT
Processo: 0717165-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717165-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DELTA NOBRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras na Execução de Título Extrajudicial no 0711094-66.2023.8.07.0020 que indeferiu pedido de consulta ao registro eletrônico de imóveis e pedido de penhora de imóvel. Intimado a se manifestar sobre possível intempestividade do recurso, o agravante afirmou no ID 71454186 que esta se deveu à publicação tardia da decisão agravada (ID 220400789 nos autos de origem), que embora prolatada em 10 de dezembro de 2024, foi publicada apenas em 17 de abril de 2025. Em seguida, foi proferido o despacho de ID 71462187, conhecendo do recurso. Intimada a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade, a agravante se manifestou no ID 73239591 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, em razão de sua intempestividade. Nos termos dos arts. 219 e 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. O art. 239, § 1o prevê que o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre a falta ou nulidade da citação e constitui data de início do prazo: § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Por sua vez, o art. 272, § 6o do Código de Processo Civil prevê que a retirada dos autos do cartório ou da secretaria implica em intimação de qualquer decisão contida no processo, ainda que pendente de publicação: § 6o A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Já o art. 5o, § 1o da Lei no 11.419/2006, que regula o processo eletrônico, estipula que se considera realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. No presente caso, a decisão agravada foi proferida nos autos de origem em 10 de dezembro de 2024 (ID 220400789 nos autos de origem), mas publicada tardiamente apenas em 17 de abril de 2025 (ID 233319267 nos autos de origem). Contudo, durante esse lapso temporal, o agravante se manifestou nos autos em 12 de março de 2025 (ID 228769086 nos autos de origem). O comparecimento espontâneo aos autos para se manifestar importa em intimação eletrônica a respeito de todas as decisões proferidas nos autos, nos termos do art. 5o, § 1o da Lei no 11.419/2006, inclusive as pendentes de publicação, uma vez que tal fato equivale à retirada dos autos em cartório, conforme o art. 272, § 6o do CPC. Logo, necessário concluir que o prazo recursal se iniciou na data do comparecimento do agravante nos autos de origem. Nesse sentido, é inequívoca a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. AFERIÇÃO TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECURSO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A realização de consulta eletrônica ao teor da intimação realizada acarreta o reconhecimento da ciência inequívoca do ato judicial consultado e impõe o início da fluência de eventual prazo recursal ao primeiro dia útil subsequente. 3. O comparecimento espontâneo aos autos do patrono da parte dando ciência à decisão equivale à intimação para fins de fluência do prazo recursal, que começa a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente, nos termos do artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006. 4. Na hipótese, tem-se o início da fluência do prazo recursal no dia 12/6/2023 (segunda-feira) e o termo final no dia 30/6/2023 (sexta-feira) e o agravo de instrumento efetivamente protocolado somente em 03.07.2023. 5. Resta, pois, manifestamente intempestivo o recurso, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática que não o conheceu, face à sua patente intempestividade. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1782833, 0726178-70.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 23/11/2023.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS. PEDIDO REVISIONAL REJEITADO. PEDIDO RECONVENCIONAL ACOLHIDO. AUTOR. APELAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. FORMULAÇÃO DE “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PUBLICAÇÃO POSTERIOR DO JULGADO. IRRELEVÂNCIA. INTIMAÇÃO JÁ APERFEIÇOADA. APELO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. AFIRMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca da decisão e deflagra o prazo recursal correlato, pois o acesso, estando a íntegra do processo eletrônico à disposição do causídico, implica que ficara plenamente cientificado do seu conteúdo e do decidido, tornando irrelevante a subsequente disponibilização e publicação havidas subsequentemente, porquanto já demarcado o termo inicial do prazo, ressalvado que o interregno recursal será computado com observância apenas dos dias úteis (Lei no 11.419/06, art. 5o, caput, e § 1o; CPC, art. 219). 2. Acorrendo a parte, via de sua patrona, aos autos após a edição da sentença, dela restando irreversivelmente cientificada, corroborando o fato a nuança de que, inclusive, formulara, conquanto descabido, pedido de reconsideração do provimento sentencial, resta por deflagrado o prazo recursal correlato, inclusive porque pedido de reconsideração, não encerrando nova via recursal, não interfere na fluência do prazo, não suspendendo-o nem interrompendo-o, sendo um indiferente processual, o mesmo sucedendo com a subsequente veiculação do julgado no órgão oficial, porquanto o legislador não contempla dupla intimação de qualquer ato judicial para fins de deflagração do interstício recursal. 3. Manejado o apelo após o implemento do prazo quinzenal estabelecido, cujo termo inicial fora deflagrado no momento em que a patrona da parte recorrente acessara os autos e, cientificada da sentença, vem a formular, inclusive, pedido de reconsideração, estando inequivocamente cientificada do decidido, observada a fórmula de contagem vigente, não pode ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, §5o). 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1771128, 0755576-82.2021.8.07.0016, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 03/11/2023.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRENCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa quando a decisão reconhece preclusão temporal do recurso interposto. 2. O Código de Processo Civil (CPC) dispõe no art. 239, § 1o, que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. 2. O art. 272, § 6o, do mesmo diploma processual, preceitua que “a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação”. 3. No contexto do processo eletrônico, o peticionamento espontâneo cujo conteúdo enseja a conclusão de ciência inequívoca da decisão recorrida pelo agravante supre a necessidade de registro da ciência ou publicação no órgão oficial, conforme art. 60 da Portaria 12, de 17/8/2017. 4. Na hipótese, a ciência inequívoca do agravante do teor da decisão agravada ocorreu em 09/08/2021. O agravo de instrumento somente foi interposto em 25/10/2021. Esta intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1414118, 0734290-96.2021.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/03/2022, publicado no DJe: 25/04/2022.) Deste modo, o prazo recursal se iniciou em 12 de março e se encerrou em 2 de abril, de modo que o presente recurso é intempestivo. Ante o exposto, chamo o feito à ordem, revogo o despacho de ID 71462187 e, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser inadmissível, ante a sua intempestividade. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 26 de junho de 2025 14:23:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador